Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009276-26.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO]

RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA - CPF: 218.465.078-12 (AGRAVANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), DIRETOR-GERAL DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A TURMA DECLAROU ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DESTE WRIT, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO, COM REMESSA AO JUÍZO DE 1o GRAU. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO – PRERROGATIVA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Os atos administrativos praticados pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância, conforme o julgamento pelo Órgão Especial deste Tribunal, da arguição de inconstitucionalidade n. 1014801-86.2021.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Sampaio Alves Ferreira, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que monocraticamente concedeu, em parte, a ordem, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

O Agravante sustenta, em síntese, que a nulidade por violação ao art. 16 da Lei n. 12.016/2009.

Assevera que deve reconhecer a prescrição da ação disciplinar, uma vez que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 07.03.2012, de modo que a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 237, § 1o. da Lei Complementar Estadual 407/2010. Logo, o termo final da prescrição foi dia 7 de março de 2014.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo, para conceder a segurança postulada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 152059156.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Sampaio Alves Ferreira, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que monocraticamente concedeu, em parte, a ordem, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque a apreciação monocrática do referido recurso possui amparo na Súmula 568 do STJ em que autoriza a técnica de julgamento utilizada sem o colegiado.

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento, pois a presente matéria pode ser decida de
ofício
e de plano, e a qualquer tempo e grau de jurisdição, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Igualmente, não constato quaisquer fatos novos ou fundamentos relevantes no que tange a ocorrência da prescrição da pena, haja vista que a Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. fixa os prazos prescricionais para a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, prevendo em seu artigo 237, inciso III, o prazo de 02 (dois) anos para a extinção da punibilidade em caso de suspensão.

Entrementes, na hipótese, é forçoso reconhecer a não-aplicabilidade do dispositivo legal em comento, tendo em vista que se trata de hipótese de inexecução da pena já regularmente imposta pela Administração Pública. Desse modo, reconheço que o direito da Administração de executar a pena regularmente aplicada ao Impetrante não está prescrito, pois não há que se falar em prescrição da execução da penalidade disciplinar.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB/MT 12.913-O:

Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, presidente desta egrégia Câmara a quem estendo os cumprimentos aos desembargadores, Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, serventuários da casa, advogados que nos acompanham, bom dia.

Gostaria de suscitar inicialmente, antes da minha sustentação uma questão de ordem que surgiu após a impetração do mandado de segurança, uma vez que esse mandado de segurança vem do juiz de Primeiro Grau, em função da declinação da sua competência, porque esse mandado de segurança foi impetrado inicialmente em desfavor do Conselho Superior da Polícia Civil, um órgão colegiado e do qual o diretor geral à época, Dr. Mário Demerval, era o seu presidente e o juiz de primeiro grau entendeu que o mandado de segurança deveria ser impetrado diretamente como incompetência originária do Tribunal de Justiça por ter sido um ato proferido pelo delegado geral que, à época, contava com o Foro por prerrogativa de função de acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual, então, por força desse dispositivo o douto juiz de primeiro grau declinou a competência para este Tribunal.

Ocorre que recentemente o Órgão Especial do TJ declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo no Mandado de Segurança n. 1014801-86.2021, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira.

Desse modo, a Questão de Ordem cinge-se na questão de que o nobre Relator, antes de averiguar, de aprofundar ao mérito deste Mandado de Segurança, se seria o caso de reconhecer a incompetência deste Tribunal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Após a sustentação oral realizado pelo Advogado do Agravante, no qual levantou neste momento, uma questão de ordem que surgiu após a impetração do mandado de segurança, da eventual incompetência desta Turma, constatei que de fato, no curso da ação proposta houve uma modificação da competência e, no caso, é de natureza absoluta, este Colegiado deve, reconhecer e declarar-se incompetente.

Explico. Denota-se dos autos que inicialmente, este writ, foi impetrado no Juízo de Primeiro Grau, tendo o Magistrado singular declinado da competência por entender que o mandado de segurança deveria ser impetrado originariamente neste Egrégio Tribunal de Justiça, por ter sido o ato coator proferido pelo Delegado Geral que, à época, contava com o Foro por prerrogativa de função de acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Entrementes, recentemente o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n. 1014801-86.2021.8.11.0000do declarou a inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004, e, em consequência submetida a questão ao Órgão Especial.

O acórdão está assim ementado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO – PRERROGATIVA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 6506/MT, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abrangidas pelo legislador constituinte.

A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. (TJ/MT, Órgão Especial, arguição de inconstitucionalidade n. 1014801-86.2021.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 20 de outubro de 2022).

Daí decorrente, os atos administrativos praticados pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

Ante o exposto,
RETIFICO
o voto lançado anteriormente, e reconheço e
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o mandado de segurança na condição de juízo originário, e, nos termos do art. 51, XLIX, também do RITJ/MT, determino a remessa da presente ação mandamental ao Primeiro Grau de jurisdição, competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora, a saber, Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023